Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707669-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIA REGINA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI). IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INFORMAR A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão do concurso público e de anulação da prova para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade Apoio Administrativo, determinando-se a reaplicação das provas a todos os candidatos ou somente à requerente. 2. O edital é a norma de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, os quais regem a Administração Pública. 3. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público, salvo nos casos de inconstitucionalidade, erro grosseiro ou violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. 4. In casu, inexiste ato ilegal, abusivo ou discriminatório (racial ou por motivo de doença) praticado pela autoridade administrativa que, ao seguir as determinações especificadas no edital, elimina candidata que deixou de informar, no ato de inscrição do certame, a necessidade de utilização, durante a realização da prova, de dispositivo, cujo uso não estava expressamente previsto/permitido no edital, tampouco relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, no recurso especial, alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, 6o, 32, inciso II, 37, caput, incisos I, II, III e IV, §2o, todos da Constituição Federal, 2° da Lei 9.784/1999, 11 da Lei 8.429/1992, e Lei Distrital 4.949/2012, porque deveria ter reconhecido a prática de inequívoco ato discriminatório e ímprobo contra mulher negra e portadora de doença, desprovido de proporcionalidade e razoabilidade, em razão de ter sido expulsa do ambiente de prova, na frente dos demais candidatos, por ser portadora de Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI), em clara mácula aos princípios da legalidade, do livre acesso ao emprego ou cargo público e da dignidade da pessoa humana. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do TRF1. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 6o, e 333 §1o, ambos do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II e LIV, 6o, 32, inciso II, 37, caput, incisos I, II, III e IV, §2o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, renovando o pleito de que seja reconhecido o seu direito de participar do certame com a devida aplicação da prova. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos e LIV, 6o, 32, inciso II, 37, caput, incisos I, II, III e IV, §2o, e 93, inciso IX, todos da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não devem prosseguir as defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedades aos artigos 2° da Lei 9.784/1999 e 11 da Lei 8.429/1992, porquanto o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 41196757 – Págs. 4/6 acerca da validade do ato impugnado, verbis: No caso em exame, extrai-se do Edital n. o 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019 (ID 38306094), que o concurso público para o provimento do cargo de Técnico Jurídico Especialidade: Apoio Administrativo, da Procuradoria Geral do Distrito Federal teve sua execução atribuída ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (item 1.1) pela Procuradora-Geral do Distrito Federal. Consta do subitem 14.1 do Edital que “a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados” (ID 38306094, pág. 22). O subitem 8.4.8.6 estabelece o dever de o candidato informar no ato da inscrição no certame acerca de objetos, dispositivos ou próteses, que necessite utilizar durante a realização das provas, por motivo de doença ou limitação física, in verbis (ID 38306094, pág. 15): “8.4.8.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá, conforme o prazo descrito no subitem 8.4.8.7 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida, descrever, no espaço destinado para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários para a realização das provas; b) enviar, via upload, a imagem legível do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado. (grifo no original)” A autora, conforme ficha médica de ID 38306085 e cartão de identificação do portador de dispositivo implantável de ID 38306087, é portadora de Cardioversor Desfibrilador Implantável – CDI desde 21/11/2019. Considerando-se que utilizava o dispositivo antes da publicação do edital de abertura do certame – 19/12/2019 (ID 38306094) – incumbia-lhe, consoante item 8.4.8.6, informar a necessidade de sua utilização durante a realização das provas, mormente por ter sido identificado pelo aparelho detector de metais, o qual tem como função impedir a prática de fraude e a posse de material não permitido. “14.23 No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido (ID 38306094, pág. 25) ” Importante registrar que a apresentação, no dia da prova, do cartão de identificação do portador de dispositivo implantável não atende as regras previstas no edital, haja vista constar expressamente a necessidade de o candidato informar acerca da utilização de dispositivo/prótese/objeto, por motivo de doença ou limitação física, no ato de inscrição no certame, enviando, inclusive, laudo médico. Ressalte-se que eventual discordância quanto às regras previstas no edital deveria ter sido objeto de impugnação em momento oportuno. Confira-se (ID 38306094, pág. 1): “1.5 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 1.5. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pg_df_19, em link específico, das 9 horas do dia 23 de dezembro de 2019 às 18 horas do dia 30 de dezembro de 2019 (grifo no original) ” Ademais, consoante subitem 8.4.5, “as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira” (ID 38306094, pág. 13). No tocante à alegação da autora/apelante de ter sido impedida de realizar a prova de forma humilhante e discriminatória, por ser mulher negra portadora de doença, não ser verifica qualquer elemento nos autos que comprove tais alegações. Os áudios anexados pela autora, assim como o Ofício CEBRASPE no 4.389/2021 (ID 38306167) evidenciam que a eliminação decorreu exclusivamente do não atendimento às exigências do edital. (...) Nesse contexto, inexiste ato ilegal, abusivo ou discriminatório (racial ou por motivo de doença) praticado pela autoridade administrativa que, ao seguir as determinações especificadas no edital, eliminou candidata por ter deixado de informar, no ato de inscrição no certame, ser portadora de dispositivo, por motivo de doença, cujo uso não estava expressamente permitido no edital, tampouco relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição. Por fim, convém destacar que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público, salvo nos casos de inconstitucionalidade, erro grosseiro ou violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas do certame e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade à Lei Distrital 4.949/2012, por 2 (duas) razões: a) a falta de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.186.650/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) por não competir “ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Também não deve prosperar a defendida contrariedade aos artigos 6o, e 333 §1o, ambos do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp n. 2.173.040/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não devem prosseguir quanto aos demais preceitos constitucionais tidos como afrontados, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso II, 6o, 32, inciso II, 37, caput, incisos I, II, III e IV, §2o, todos da CF, apesar da oposição de embargos declaratórios. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015